Tribunal: TJDFT
Processo: 0710568-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0710568-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GENOR PIZZATTO RÉU ESPÓLIO DE: LINO MARTINS PINTO REPRESENTANTE LEGAL: CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de antecipação de tutela interposto por GENOR PIZZATTO, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá/DF, na ação de manutenção de posse n.o 0707634-73.2024.8.07.0008, proposta em desfavor do LINO MARTINS PINTO, ora réu/agravado, nos seguintes termos (ID. 229613849 da origem): “Trata-se de pedido reiterado de concessão de liminar possessória formulado pelo autor, GENOR PIZZATTO, em sede de réplica (ID 228389172), nos autos da ação de Reintegração de Posse movida contra o Espólio de LINO MARTINS PINTO. Sustenta o autor que, diante dos elementos já constantes dos autos, restaria evidenciado o esbulho possessório praticado pelo réu, reiterando a necessidade de provimento liminar para sua reintegração na área litigiosa. No entanto, a matéria já foi objeto de análise por este juízo, que indeferiu o pedido liminar formulado na petição inicial. À ocasião, restou consignado que: a) O esbulho não está devidamente caracterizado, pois o autor narrou que a suposta invasão teria ocorrido em uma extensa área rural, o que impede, em cognição sumária, a delimitação precisa da ocupação pelo réu dentro dos limites da área em litígio; b) A responsabilidade pelo esbulho não está bem definida, pois o próprio autor, em registro policial, atribuiu a turbação ao denominado "Grupo OK", sem demonstrar, de forma cabal, a participação direta do espólio requerido; c) A análise da posse demanda instrução probatória, sendo necessária a realização de perícia técnica para delimitação dos limites da ocupação, inviabilizando a concessão da medida liminar. Neste contexto, não há qualquer fato novo ou elemento probatório superveniente capaz de alterar a conclusão anteriormente adotada. O simples reexame dos fundamentos já analisados não autoriza a reconsideração da decisão ou reexame da matéria vista e devidamente discutida no mencionado decisum. Dessa forma, à míngua de alteração fática ou jurídica, mantenho o indeferimento da tutela liminar possessória requerida pelo autor. Intimem-se. Aguarde-se o transcurso do prazo para as partes especificarem as provas que pretendem produzir. Após venham os autos para decisão de saneamento e organização do processo.” Na origem, trata-se de ação de manutenção de posse, na qual foi indeferido, na forma da decisão recorrida, o pedido liminar formulado pela parte autora, ora agravante, que objetivava a reintegração na posse do imóvel público rural denominado de Módulo 16, Área "D", PAD/DF, Paranoá/DF. Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso. Em suas razões recursais, aduz que os documentos que acompanham a contestação apresentada pelo réu/agravado, confirmar que a área ocupada é a mesma a área objeto da ação possessória, o que afasta a necessidade de perícia técnica, ante a ausência de controvérsia sobre essa questão. Sustenta que o esbulho está provado; e que o agravado, Espólio de Lino Martins Pinto, é sócio da empresa Grupo OK, por meio da qual realizou o esbulho possessório. Ressalta que estão presentes os requisitos legais para a concessão da antecipação de tutela recursal. Requer a antecipação da tutela recursal, para determinar a sua reintegração na posse do imóvel rural denominado de Módulo 16, Área "D", PAD/DF, Paranoá/DF. No mérito, pugna pela reforma do decisum, para confirmar a liminar de reintegração de posse. Preparo satisfeito (ID.69976926). É o relatório. DECIDO Por estarem presentes os requisitos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do agravo de instrumento. Passo à análise do pedido de antecipação da tutela recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o Agravo de Instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela. Assim, para que haja o deferimento antecipado da pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, observo que a parte agravante não logrou êxito em demonstrar os requisitos para a concessão da antecipação de tutela requestada. Confira-se. A ação de reintegração de posse tem assento nos artigos 560 e 566 do Código de Processo Civil (CPC): Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada. Parágrafo único. Contra as pessoas jurídicas de direito público não será deferida a manutenção ou a reintegração liminar sem prévia audiência dos respectivos representantes judiciais. Art. 563. Considerada suficiente a justificação, o juiz fará logo expedir mandado de manutenção ou de reintegração. Art. 564. Concedido ou não o mandado liminar de manutenção ou de reintegração, o autor promoverá, nos 5 (cinco) dias subsequentes, a citação do réu para, querendo, contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias. Parágrafo único. Quando for ordenada a justificação prévia, o prazo para contestar será contado da intimação da decisão que deferir ou não a medida liminar. Art. 565. No litígio coletivo pela posse de imóvel, quando o esbulho ou a turbação afirmado na petição inicial houver ocorrido há mais de ano e dia, o juiz, antes de apreciar o pedido de concessão da medida liminar, deverá designar audiência de mediação, a realizar-se em até 30 (trinta) dias, que observará o disposto nos §§ 2o e 4o. § 1o Concedida a liminar, se essa não for executada no prazo de 1 (um) ano, a contar da data de distribuição, caberá ao juiz designar audiência de mediação, nos termos dos §§ 2o a 4o deste artigo. § 2o O Ministério Público será intimado para comparecer à audiência, e a Defensoria Pública será intimada sempre que houver parte beneficiária de gratuidade da justiça. § 3o O juiz poderá comparecer à área objeto do litígio quando sua presença se fizer necessária à efetivação da tutela jurisdicional. § 4o Os órgãos responsáveis pela política agrária e pela política urbana da União, de Estado ou do Distrito Federal e de Município onde se situe a área objeto do litígio poderão ser intimados para a audiência, a fim de se manifestarem sobre seu interesse no processo e sobre a existência de possibilidade de solução para o conflito possessório. § 5o Aplica-se o disposto neste artigo ao litígio sobre propriedade de imóvel. Art. 566. Aplica-se, quanto ao mais, o procedimento comum. A concessão de liminar em ação possessória exige, nos termos do art. 561 do CPC, a demonstração concomitante da posse do requerente, do esbulho sofrido, e da perda da posse a menos de ano e dia (posse nova). In casu, a despeito dos inúmeros documentos apresentados pelas partes, os quais divergem sobre a questão relativa á posse, não é possível aferir, neste momento processual, quem, de fato, exercia a posse do imóvel antes do alegado esbulho que teria sido praticado pelo agravado. Nesse contexto, é forçoso concluir que não há suporte probatório suficiente para a expedição do mandado liminar de reintegração de posse, sendo necessária a dilação probatória para melhor elucidação dos fatos narrados. Nesse sentido, cite-se precedentes deste Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. INSTRUÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. INSUFICIENTE. PROVA. POSSE. ESBULHO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. A concessão de tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência, concomitante, de prova do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e da probabilidade do direito, de acordo com o art. 300 do CPC. 2. Tratando-se de reintegração de posse, a expedição de mandado liminar exige que a petição inicial esteja instruída com a prova da posse, da turbação ou esbulho, e data e a efetiva perda da posse, conforme dispõem os artigos 561 e 562 do CPC. 3. A juntada de fotografias da área supostamente esbulhada não se mostra suficiente para amparar o pedido liminar, revelando-se a necessidade de dilação probatória para melhor elucidação dos fatos. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1901824, 0716799-71.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/08/2024, publicado no DJe: 14/08/2024.). (g.n). AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO. 1. O Código de Processo Civil, no artigo 300, prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. A expedição de mandado liminar de reintegração de posse, nos termos dos artigos 561 e 562 do Código de Processo Civil, depende da existência de prova da posse do autor, do esbulho praticado pelo réu e a data de ocorrência e a perda da posse em decorrência do esbulho. 3. Não há plausibilidade do direito à reintegração liminar da posse quando a posse anterior da autora precisa ser melhor esclarecida na fase de instrução probatória. 4. Não há risco de dano com a manutenção da situação fática de posse atual sobre o bem quando, além de a parte autora não residir do imóvel, se verificar que eventuais prejuízos financeiros por ela suportados poderão ser cobrados oportunamente, caso demonstrada a veracidade de suas alegações. 5. Mostrando-se necessária a dilação probatória para verificação dos elementos essenciais da ação possessória, a tutela de urgência para imediata reintegração da posse não deve ser concedida. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1914535, 0723325-54.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/08/2024, publicado no DJe: 11/09/2024.). (g.n). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONCESSÃO DE LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. POSSE CONTROVERTIDA. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. 1. Inicialmente, o artigo 561 do Código de Processo Civil aduz que, para a manutenção do possuidor na sua posse esta deve ser comprovada. Assim, é ônus do autor provar a sua posse, o esbulho e a perda da posse, bem como a respectiva data. 2. No caso, a posse do imóvel é controvertida e nenhuma das partes fez prova nesse sentido. Dessa forma, a caracterização do direito ora reivindicado não prescinde da incursão na fase instrutória e com dilação probatória. 3. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. (Acórdão 1847673, 0752235-28.2023.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/04/2024, publicado no DJe: 29/04/2024.). (g.n). Ademais, ao menos até decisão judicial em sentido contrário, é prudente que a posse da área objeto do litígio seja mantida com a parte agravada, porque ela realizou o plantio de soja na gleba, e eventual inversão da posse poderá ensejar a perda da cultura. Nada obstante, em caso de procedência da ação, a parte agravante poderá pleitear o ressarcimento dos prejuízos que possa vir a experimentar em razão do esbulho. Diante de tais considerações, não exsurge, neste momento processual, a probabilidade de reconhecimento do direito pleiteado pela agravante, razão pela qual, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 21 de março de 2025 12:47:21. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora